Tribunal: TJMT
Processo: 1017636-16.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017636-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. - CNPJ: 42.416.651/0027-46 (APELANTE), ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - CPF: 767.901.506-68 (ADVOGADO), NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. - CNPJ: 42.416.651/0028-27 (APELANTE), NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. - CNPJ: 42.416.651/0026-65 (APELANTE), NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. - CNPJ: 42.416.651/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA MAURIZI MENDONCA PASSOS - CPF: 088.702.276-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. CONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS Nº 178/2023.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado para afastar a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos de mesma titularidade, conforme previsto no Decreto Estadual nº 657/2024 (Convênio ICMS nº 178/2023).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se é nula a sentença por ausência de manifestação prévia do Ministério Público;
(ii)
verificar a adequação do mandado de segurança para discutir o tema;
(iii)
analisar a constitucionalidade da obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas operações de remessa de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. Razões de decidir

3. A ausência de parecer do Ministério Público em primeiro grau foi suprida em segundo grau, não havendo prejuízo às partes.

4. É cabível o mandado de segurança quando a discussão envolve norma com aplicação concreta e efeitos imediatos na esfera do contribuinte.
5. O Convênio ICMS nº 178/2023, internalizado no Estado de Mato Grosso, encontra amparo na decisão do STF na ADC nº 49 e na Lei Complementar nº 204/2023, sendo constitucional a obrigatoriedade de transferência dos créditos.

6. O dever de transferir os créditos preserva o pacto federativo e concretiza o princípio da não-cumulatividade, não havendo direito líquido e certo a ser amparado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, prevista no Convênio ICMS nº 178/2023 e internalizada por decreto estadual, é constitucional. 2. Não há direito líquido e certo do contribuinte à faculdade irrestrita de transferência de créditos nessas hipóteses."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, I, IV, VII e VIII; LC nº 87/1996, art. 12, §4º (com redação da LC nº 204/2023); Lei nº 12.016/2009, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin; STF, ARE 1470731 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça; STF, RE 1488103, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. e suas filiais
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1017636-16.2024.8.11.0041, denegou a segurança ao fundamento que:
01)
a aferição do alegado direito líquido e certo dependeria de dilação probatória, o que é incompatível com a via mandamental;
02)
seria necessário aprofundar, mediante instrução processual, a análise da legalidade e/ou constitucionalidade do Convênio nº 178/2023 editado pelo CONFAZ, internalizado pelo Decreto Estadual nº 657/2024;
03)

a transferência de crédito não pode ser compreendida apenas como uma faculdade do contribuinte, mas também como um mecanismo de preservação do pacto federativo na dimensão fiscal.

Aduz, preliminarmente a recorrente, a existência de direito líquido e certo para fins de processamento do writ, com aplicação da Súmula 625 do STF.

Sustenta que, a sentença deve ser declarada nula, pois foi proferida antes da intimação e manifestação do Ministério Público.

Argumenta, no mérito que, o Decreto Estadual nº 657/2024, que internalizou o Convênio ICMS nº 178/2023, contraria o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 49 e a Lei Complementar nº 204/2023, ao impor a obrigatoriedade de transferência de créditos nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.

Assevera que, essa obrigatoriedade acaba por onerar a operação de transferência interestadual de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, principalmente quando o remetente, como no caso das apelantes, não tem saldo credor suficiente para compensar o débito lançado em sua escrita fiscal.

Asseguram a existência de violação aos princípios da reserva legal, legalidade, não-cumulatividade, isonomia tributária, livre iniciativa, livre concorrência e segurança jurídica.

Ao final, requerem o acolhimento da preliminar, para o fim de anular a sentença recorrida. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que seja assegurado seu direito líquido e certo de não se sujeitarem à compulsoriedade da transferência de créditos de ICMS, bem como o direito ao exercício da faculdade de transferir ou não, no todo ou em parte, os créditos correspondentes, além da restituição dos valores já recolhidos.

Contrarrazões pelo Desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. (Matriz e filiais)
, contra sentença proferida pelo Juízo
a quo,
nos autos do Mandado de Segurança n.º 1017636-16.2024.8.11.0041, denegou a segurança ao fundamento que:
a)
a aferição do alegado direito líquido e certo dependeria de dilação probatória, o que é incompatível com a via mandamental;
b)
seria necessário aprofundar, mediante instrução processual, a análise da legalidade e/ou constitucionalidade do Convênio nº 178/2023 editado pelo CONFAZ, internalizado pelo Decreto Estadual nº 657/2024;
c)

a transferência de crédito não pode ser compreendida apenas como uma faculdade do contribuinte, mas também como um mecanismo de preservação do pacto federativo na dimensão fiscal.

A insurgência recursal se pauta em analisar: (i) se a sentença deve ser declarada nula por ter sido proferida antes de colher o parecer do Ministério Público; (ii) a adequação da via do mandado de segurança para analisar a matéria questionada na inicial; (iii) a licitude ou não da obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

1. Da alegada nulidade da sentença por falta de intimação do Ministério Público

De início, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público, suscitada pelas apelantes.

O artigo 12 da Lei nº 12.016/2009 estabelece que "findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7º desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias". O parágrafo único do mesmo artigo complementa que "com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão".

A ausência de manifestação do Ministério Público em mandado de segurança constitui, a princípio, irregularidade processual.

Entretanto, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, previsto nos artigos 277 e 282, §1º do CPC, eventual nulidade somente deve ser declarada se comprovado o prejuízo à parte,
o que não se verifica na hipótese
.

Além disso, o alegado vício foi suprido em segundo grau, com o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral de Justiça e manifestação pela manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRIMENTO PELA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS - ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA - VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO COMPROVADA - ELEIÇÃO VICIADA - RECURSO IMPROVIDO. A não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, em determinados casos, pode ser suprida com a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, especialmente quando o parecer de segundo grau, não argúi qualquer prejuízo, e examina o mérito recursal. [...]”.
(N.U 0028634-77.2010.8.11.0000, ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2012, Publicado no DJE 19/03/2012)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

2. Da adequação da via eleita

As recorrentes alegam que possuem direito líquido e certo passível de tutela por mandado de segurança, com fundamento na Súmula 625 do STF, segundo a qual "controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança".

Neste aspecto, é necessário fazer uma distinção importante.

De fato, o mandado de segurança não é cabível contra lei em tese, conforme a Súmula 266 do STF.

Contudo, quando se questiona a aplicação concreta de determinada norma, que produz efeitos imediatos na esfera jurídica do impetrante, como parece ser o caso, a via mandamental pode ser adequada.

No presente caso, as impetrantes não questionam apenas em abstrato o Decreto Estadual nº 657/2024 e o Convênio ICMS nº 178/2023, mas os seus efeitos concretos sobre sua situação fiscal, demonstrando inclusive terem realizado depósitos judiciais desde abril de 2024 referentes ao tributo exigido em decorrência da escrituração a débito do crédito a ser remetido nas operações de transferência de bens entre estabelecimentos próprios.

Ademais, a questão controversa é predominantemente de direito, envolvendo a interpretação do alcance da decisão do STF na ADC nº 49, da Lei Complementar nº 204/2023 e do Decreto Estadual que internalizou o Convênio ICMS nº 178/2023, o que não impediria o conhecimento do mandado de segurança, conforme a Súmula 625 do STF.

Não obstante, ainda que se reconheça a adequação da via eleita para discussão da matéria, o cerne da questão reside na verificação da existência ou não do direito líquido e certo alegado pelas impetrantes, o que será analisado no mérito recursal.

3. DO MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em definir se o Decreto Estadual nº 657/2024, que internalizou o Convênio ICMS nº 178/2023 no Estado de Mato Grosso (§§ 1° e 2° ao artigo 125-A, do RICMS), ao determinar a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, viola direito líquido e certo das apelantes, em face do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 49 e da previsão contida na Lei Complementar nº 204/2023.

No julgamento da ADC nº 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I (no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular") e 13, §4º, todos da Lei Complementar nº 87/1996, firmando o entendimento de que
não incide ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos
, por não haver, nessa operação, circulação jurídica da mercadoria.

Ao julgar os
Embargos de Declaração na ADC nº 49, o STF modulou os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
Na mesma oportunidade, estabeleceu que
"exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos"
.

Em atenção ao decidido pelo STF, foi editado o
Convênio ICMS nº 178/2023 pelo CONFAZ
, o qual estabeleceu os procedimentos a serem observados nas remessas interestaduais de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade e
previu a obrigatoriedade da transferência de créditos de ICMS do estabelecimento de origem para o de destino
.

Posteriormente, foi publicada a Lei Complementar nº 204/2023, que alterou a Lei Kandir (LC nº 87/1996) para dispor que não se considera ocorrido o fato gerador do ICMS na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade,
mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte
, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais, como cito:

“
Art. 12, da LC nº 87/1996
. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 204, de 2023)

[...]

§ 4º Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade,
mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados
:
(Incluído pela Lei Complementar nº 204, de 2023)

I - pela unidade federada de destino, por meio de transferência de crédito, limitados aos percentuais estabelecidos nos termos do
inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição Federal
, aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada;
(Incluído pela Lei Complementar nº 204, de 2023)

II - pela unidade federada de origem, em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o transferido na forma do inciso I deste parágrafo.
(Incluído pela Lei Complementar nº 204, de 2023)
[...]”.

Conforme se extrai da referida legislação, nas transferências interestaduais, os créditos serão assegurados:
(i)
pela unidade federada de destino por meio de transferência de crédito, limitados aos percentuais estabelecidos nos termos do inciso IV do §2º do art. 155 da Constituição Federal aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada; e
(ii)
pela unidade federada de origem em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o transferido na forma do inciso I deste parágrafo.

As apelantes argumentam que a Lei Complementar nº 204/2023 apenas faculta a transferência de créditos ao estabelecimento destinatário.

Por consta disso, entendem as apelantes que é ilegal o Convênio ICMS nº 178/2023, internalizado no Estado de Mato Grosso pelo Decreto Estadual nº 657/2024, que inseriu os §§ 1° e 2° ao artigo 125-A das disposições permanentes do Regulamento do ICMS/2014, que obriga o creditamento de ICMS na operação de transferência de mercadoria entre matriz e filial .

Contudo, a interpretação sistemática do art. 12, §4º, da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação dada pela Lei Complementar nº 204/2023, não corrobora o entendimento das recorrentes, pois o texto legal não utiliza expressões como "faculta-se", "poderá" ou similares que denotariam opcionalidade.

Ao contrário, utiliza expressões imperativas como "serão assegurados", indicando a natureza cogente da norma.

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se manifestado no sentido de reconhecer a legalidade/constitucionalidade do Convênio ICMS nº 178/2023 , conseguintemente, da obrigatoriedade de creditamento do imposto nas operações de transferência entre matriz e filial, como cito:

“Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular. Não ocorrência do fato gerador. Tema RG nº 1.099. ADC nº 49/DF. Inocorrência da hipótese do art. 155, § 2º, inc. II, da Constituição da República. Creditamento em virtude da aquisição e da ulterior alienação. Possibilidade. Regulamentação pelo Convênio ICMS nº 178, de 2023 e pela Lei complementar nº 204, de 2023. Preservação do equilíbrio federativo. Reconsideração após apresentação da divergência. Agravo regimental desprovido. [...] 2. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Convênio ICMS nº 178/2023 e da Lei Complementar nº 204/2023, que regulamentam a transferência de créditos de ICMS nessas operações, argumentando que a ausência de fato gerador permitiria a livre disposição dos créditos pelo contribuinte. [...] III. Razões de decidir 4. Conforme alinhavei na decisão agravada, com base no Tema RG nº 1.099 e na ADC nº 49/DF, não há incidência do ICMS quanto à circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular por ausência de aperfeiçoamento do fato gerador. Não ocorre na hipótese, nem mesmo, o caso do art. 155, § 2º, inc. II, al. “a” da CRFB. 4. O pedido, também, volta-se à constituição de créditos do ICMS havidos, não na movimentação interna de mercadorias, mas em razão da aquisição anterior de mercadorias. 5. A ausência de incidência do ICMS não implica o direito irrestrito do contribuinte à apropriação dos créditos de maneira livre, devendo-se observar a regulamentação aplicável à compensação do tributo, nos termos do princípio da não cumulatividade. 6.
O Convênio ICMS nº 178/2023, ao prever a obrigatoriedade da transferência de créditos nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, visa evitar descompensação financeira entre os estados e garantir a segurança jurídica no tratamento do ICMS
. 7.
A Lei Complementar nº 204/2023, ao alterar a Lei Kandir (LC nº 87/1996), estabeleceu normatividade expressa para a transferência de créditos nas operações interestaduais, conforme os percentuais definidos no art. 155, § 2º, IV, da Constituição da República
. 8.
O não reconhecimento da aplicabilidade dessas normas poderia gerar desequilíbrio fiscal entre os estados, comprometendo o pacto federativo e a distribuição equitativa da arrecadação tributária
. [...]. 11. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1470731 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-03-2025

PUBLIC 17-03-2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE . ADC 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. 1 . O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 . 2. No julgamento da ADC 49, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/2021, esta SUPREMA CORTE declarou inconstitucionais os arts . 11, § 3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal 87, de 13 de setembro de 1996”. 3. Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração (ADC 49 ED, DJe de 15/8/2023), os quais foram parcialmente providos para modular os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 4 . Na modulação, constou, ainda, que, “exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos”. 5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 26/10/2022, APÓS a data da publicação da ata do julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (04/05/2021), de modo que a modulação de efeitos deve ser aplicada ao presente caso – especialmente porque
os Estados disciplinaram a transferência de créditos do ICMS por meio do Convênio 178/2023, o qual foi ratificado pelo Estado de São Paulo. 6 . Assim, a segurança deve ser concedida em parte, para que o creditamento do ICMS se realize a partir do exercício financeiro de 2024, segundo os critérios do Convênio Confaz 178, de 2023
7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (STF - RE: 1488103 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024)

Conforme se observa dos referidos julgado, no julgamento do ARE 1470731 ED-AgR, o Ministro André Mendonça, ao analisar questão análoga, foi categórico ao afirmar que "a ausência de incidência do ICMS não implica o direito irrestrito do contribuinte à apropriação dos créditos de maneira livre, devendo-se observar a regulamentação aplicável à compensação do tributo, nos termos do princípio da não cumulatividade." O Ministro destacou que "o Convênio ICMS nº 178/2023, ao prever a obrigatoriedade da transferência de créditos nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, visa evitar descompensação financeira entre os estados e garantir a segurança jurídica no tratamento do ICMS."

No mesmo sentido, o Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do RE 1488103, ao analisar a modulação de efeitos da ADC 49, ressaltou que o creditamento do ICMS deve ser realizado a partir do exercício financeiro de 2024, segundo os critérios do Convênio Confaz 178, de 2023.

Ressalta-se que, essas decisões demonstram claramente que o STF reconhece a validade e aplicabilidade do Convênio ICMS nº 178/2023, internalizado pelo Estado de Mato Grosso, como instrumento legítimo para regulamentar a transferência de créditos entre estabelecimentos do mesmo titular, evitando o desequilíbrio fiscal entre os estados e preservando o pacto federativo.

Com efeito, a obrigatoriedade da transferência de créditos nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular não viola o princípio da não-cumulatividade, mas, ao contrário, o concretiza, ao mesmo tempo em que preserva o equilíbrio na distribuição da arrecadação tributária entre os estados da federação, em conformidade com o disposto no art. 155, §2º, incisos VII e VIII da Constituição Federal.

Quanto à alegação das apelantes de que não possuem saldo credor suficiente para compensar o débito lançado em sua escrita fiscal, o que tornaria a operação tributada pelo ICMS na prática, cabe observar que tal situação não decorre de ilegalidade ou inconstitucionalidade do normativo questionado, mas de peculiaridades da sua própria situação fiscal.

A própria Lei Complementar nº 204/2023, ao alterar a Lei Kandir, estabeleceu um mecanismo de equilibrio ao prever que, nas transferências interestaduais, os créditos serão assegurados pela unidade federada de destino por meio de transferência de crédito (limitados aos percentuais das alíquotas interestaduais) e pela unidade federada de origem quanto ao saldo remanescente.

Ademais, o §3º da Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 178/2023 estabelece que, na hipótese de haver saldo credor remanescente de ICMS no estabelecimento remetente, este será apropriado pelo contribuinte junto à unidade federada de origem, observado o disposto na sua legislação interna, garantindo assim o respeito ao princípio da não-cumulatividade.

Portanto, considerando a jurisprudência do STF no sentido de reconhecer a validade e aplicabilidade do Convênio ICMS nº 178/2023, e a ausência de violação a direito líquido e certo das apelantes, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025